Tribunal: TJPA
Processo: 0030219-29.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030219-29.2019.8.14.0401

APELANTE: WILLIAM ALMEIDA DOS SANTOS, LUIDI DA SILVA MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I DO CPB. PENA REQUERIDO AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM A FIXAÇÃO DAS DUAS FRAÇÕES DE AUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO EQUIVOCADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. É sabido que a jurisprudência atual do STJ converge no sentido de que o magistrado não está obrigado a aplicar somente uma das causas de aumento referentes à parte especial do Código Penal, devendo, contudo, a escolha da fração adotada se dar de forma sempre fundamentada, o que ocorre no caso em tela, além, obviamente, das circunstâncias a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta dos acusados, considerando, inclusive, a restrição da liberdade da vítima, que somente foi libertada no bairro do Bengui e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

2. Por conseguinte, também não há qualquer alteração a ser feita no regime inicial de cumprimento da pena, eis que fixado em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea “a”.

3. O pedido de justiça gratuita resta prejudicado, uma vez que, da leitura da sentença condenatória, vê-se que o Juízo
a quo
isentou os réus do recolhimento das custas.

4. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por WILLIAM ALMEIDA DOS SANTOS e LUIDI DA SILVA MELO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que os condenou
à mesma pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 16.12.2019, por volta das 17h30, a vítima Helielson Richard de Souza, motorista de aplicativo, estacionou seu veículo na frente da casa de um cliente, a fim de aguardá-lo. Em um determinado momento, o acusado Luidi da Silva Melo aproximou-se do carro, batendo no vidro com um revólver e anunciando o assalto. Diante desse fato, o ofendido abriu a porta do automóvel, momento em que Luidi ordenou que este passasse para o banco traseiro. Ato contínuo, o denunciado adentrou o veículo, sentando no banco do motorista. Nesse exato momento, o seu comparsa William Almeida dos Santos, que estava do outro lado da rua, aproximou-se do veículo, vindo a adentrá-lo, ficando no banco traseiro, ao lado da vítima. Na ocasião, Luidi entregou o revólver a William, o qual passou a apontá-lo na direção do ofendido.

Prossegue a exordial narrando que, durante o percurso, Luidi fez diversas perguntas à vítima, dentre elas, se trabalhava como motorista de aplicativo e se tinha dinheiro consigo. William ainda perguntou ao seu comparsa, se este já sabia onde deixaria a vítima, ocasião em que Luidi respondeu que sim. Posteriormente, os denunciados levaram a vítima para o bairro do Bengui, onde a abandonaram e evadiram-se levando o veículo do ofendido.

Narra o condutor Rosildo Malcher Pojo que, no dia e hora supramencionados, se encontrava em serviço extraordinário na VTR 2415, juntamente com a guarnição composta pelos policiais militares Erik Cardoso Pacheco e Nátaly Tatiane Costa Guimarães, quando escutou, via rádio, policiais comunicando acerca de um crime de roubo cometido contra um motorista de aplicativo, sendo que o ofendido havia sido abandonado no Condomínio Catalina. Como os agentes da lei estavam às proximidades do referido logradouro, passaram a procurar o referido automóvel e, assim que adentraram determinada rua, avistaram o referido veículo, ocasião em que iniciaram perseguição aos acusados, logrando êxito na captura destes mais à frente. No momento da abordagem, encontraram, na posse de William, o qual faz uso de tornozeleira eletrônica, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, contendo quatro munições intactas, bem como, recuperaram os pertences da vítima.

Finaliza a inicial relatando que, perante a autoridade policial, William confessou a autoria delitiva, afirmando que conhecia Luidi do Bairro do Tapanã, onde reside, tendo o encontrado no dia 16.12.2019, por volta das 16h00, ocasião em que ambos combinaram de sair para roubar um veículo e, posteriormente, vendê-lo. Disse que Luidi estava portando uma arma de fogo, mas não soube informar onde ele adquirira o artefato bélico. Ato contínuo, pegaram um ônibus e, ao chegarem na Avenida Senador Lemos, passaram a andar pelas ruas, em busca de vítimas, oportunidade em que viram a vítima no interior de um veículo estacionado. Afirmou, ainda, que após cometerem o crime e abandonarem o ofendido, pretendiam deixar o veículo em algum lugar, mas foram perseguidos por uma guarnição da Polícia Militar. Luidi corroborou a confissão de William.

Em
razões recursais
, a defesa do
apelante LUIDI DA SILVA MELO
pede o
afastamento da majorante do concurso de pessoas
, a fim de que seja
aplicada, tão somente, a causa de aumento relativa ao emprego da arma de fogo
.

Requer, ainda, a
gratuidade da justiça
, por não ter condições de arcar com as custas processuais.

Por seu turno, em
razões recursais
, a defesa do
apelante WILLIAM ALMEIDA DOS SANTOS

pugna, igualmente, pelo
afastamento da majorante do concurso de pessoas
, a fim de que seja
aplicada, tão somente, a causa de aumento relativa ao emprego da arma de fogo
, a teor do que dispõe o art. 68 do CPB, com a
consequente fixação do regime semiaberto,
diante do novo
quantum
da reprimenda a ser fixada, bem como da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos recursos
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos apelos
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

As defesas de ambos os apelantes pugnam pelo
afastamento da majorante do concurso de pessoas
, a fim de que seja
aplicada, tão somente, a causa de aumento relativa ao emprego da arma de fogo
, a teor do que dispõe o art. 68 do CPB.

A defesa de William Almeida dos Santos requer, ainda, a
consequente fixação do regime semiaberto,
diante do novo
quantum
da reprimenda a ser fixada, bem como da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Não lhes assiste razão.

O art. 68 do CPB, em seu parágrafo único, dispõe:

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único -
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

É sabido que a jurisprudência atual do STJ converge no sentido de que o magistrado não está obrigado a aplicar somente uma das causas de aumento referentes à parte especial do Código Penal, devendo, contudo, a escolha da fração adotada se dar de forma sempre fundamentada.

No caso em tela, vê-se que existem suficientes motivos para a aplicação cumulativa das frações de aumento de 1/3 e 2/3, tendo a Juíza assim fundamentado sua decisão:

“Considerando que há concurso de 02 majorantes previstas no §2°, incisos II e §2°-A, I do art. 157, do CP, cf. depoimentos acima colacionados, houve a participação de dois agentes, bem como uso de arma de fogo, entendo cabível a incidência das majorantes dos dispositivos mencionados que serão aplicadas quando da dosimetria da pena.

Neste ponto, destaco, desde logo meu entendimento:

Conforme exposto, milita em desfavor dos réus as causas de aumento de pena, previstas nos incisos II do § 2º e §2°-A, I, do artigo 157 da legislação penal.

Pelo que prevê o art. 68, parágrafo único, do CP:

Art. 68 (...)

Parágrafo único. No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua

Portanto, como se observa, se trata de uma faculdade do magistrado, o reconhecimento de duas ou mais causas de aumento ou diminuição, ou seja, o juiz não está obrigado a aplicar uma única causa de aumento da parte especial quando estiver diante de concurso de majorantes ou minorantes, porém, uma vez reconhecendo mais de uma, sempre justifique a escolha da fração imposta, quando a Lei não trouxer patamar fixo, como ocorre com o uso de arma de fogo no crime de roubo.

Por certo, quando o legislador previu no CP que o uso de arma de fogo, assim como as majorantes do §2°, do art. 157, do CP, tornam mais severa a pena, é porque entendeu que tal situação deve ser tratada de forma diferenciada, não cabendo ao aplicador do direito dar interpretação diversa da pretendida pela lei, não se podendo condicionar a existência de uma causa legal de aumento ou diminuição de pena, ao mero crivo do julgador, quando, em verdade, o que fica no âmbito discricionário, é o quantum a ser exasperado ou diminuído.

Pelo exposto e diante da faculdade que a esta julgadora é permitida, filio-me ao entendimento no sentido de que as causas de aumento e diminuição devem ser aplicadas cumulativamente (método sucessivo), e não de forma isolada (método fracionário), desde que nenhuma delas possa ser utilizada como agravante ou atenuante genérica, ocasião em que serão deslocadas para a 2ª fase da dosimetria da pena, decisão esta que entendo em mais se aproximar aos primados dos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo evidente o maior desvalor da ação daquele agente cuja conduta se amolda a mais de uma causa de aumento de pena, a denotar a necessidade de reprimenda mais vigorosa.”

Presentes, assim, fundamentos aptos e suficientes a manter a aplicação cumulativa das aludidas majorantes, além, obviamente, das circunstâncias a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta dos acusados, considerando, inclusive, a restrição da liberdade da vítima, que somente foi libertada no bairro do Bengui e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DO RÉU. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA DELITIVA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 68 DO CP. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO CUMULATIVA. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte já decidiu que é válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima - contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos - quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva (ut, AgRg no HC n. 697.995/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 26/5/2022.) 2. O documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores (ut, AgRg no AREsp n. 2.116.521/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 6/10/2022. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n. 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.272.644/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MENORIDADE COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS. 1.
A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado em concurso de agentes com um adolescente e com emprego de arma de fogo, correta se afigura a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo manifesta ilegalidade.
3. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil" (Súmula 74/STJ), que não se restringe à certidão de nascimento, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC 646.116/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Nenhuma modificação há, assim, de ser feita na pena final do apelante Jobson da Silva Melo, a qual restou definitiva em
08 (oito) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Por conseguinte, também não há qualquer alteração a ser feita no regime inicial de cumprimento da pena, eis que fixado em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea “a”.

Por fim,

frise-se que
o pedido de

gratuidade da justiça feito pela defesa de Luidi da Silva Melo
resta prejudicado,
uma vez que da leitura da sentença condenatória, vê-se que o Juízo
a quo
isentou os réus do recolhimento das custas.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos, porém LHES NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023